Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-30.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000557-30.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), GESSICA NAIARA FERREIRA MENDES - CPF: 062.091.041-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1000557-30.2026.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Agravados:
GÉSSICA NAIARA FERREIRA MENDES E
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI). TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao município o agendamento e a realização de consulta em cirurgia plástica, no prazo de cinco dias, em favor de paciente diagnosticada com hipertrofia mamária (CID N62), com redirecionamento subsidiário ao Estado de Mato Grosso em caso de inércia municipal.

2.

O agravante sustenta que o procedimento é de média complexidade, que atua apenas como ente encaminhador na PPI e que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação seria do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de disponibilizar consulta especializada em cirurgia plástica deve ser direcionado primariamente ao município ou ao Estado, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema 793 da Repercussão Geral do STF estabelece que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

5.

A nota técnica do NAT-JUS demonstra que a consulta em cirurgia plástica encontra-se pactuada na PPI do município e submetida à gestão municipal por meio da central de regulação, circunstância que não foi afastada por prova em sentido contrário.

6.

A alegação de que o município atua apenas como ente encaminhador na PPI não exclui sua responsabilidade judicial, pois a programação pactuada constitui instrumento de organização administrativa interna do SUS e não vincula o Poder Judiciário na definição do ente responsável pelo cumprimento da decisão.

7.

A determinação de cumprimento primário pelo município, com redirecionamento subsidiário ao Estado em caso de inércia, observa os critérios fixados pelo STF no Tema 793 e preserva a responsabilidade solidária dos entes federativos.

8.

O alegado risco ao erário municipal não é demonstrado de forma concreta, ao passo que a demora superior a três anos para a realização da consulta evidencia situação de urgência e risco de agravamento do estado de saúde da paciente.

9.

O direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre controvérsias administrativas relativas à repartição de encargos entre os entes federativos, sem prejuízo do posterior ressarcimento na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências prevista no SUS.

2.

A pactuação do procedimento na PPI e sua gestão pela central de regulação municipal legitimam o direcionamento primário da obrigação ao município.

3.

A PPI constitui instrumento de organização administrativa e não afasta a responsabilidade judicial do ente federativo indicado para o cumprimento da obrigação.

4.

O redirecionamento subsidiário ao Estado em caso de inércia do município é compatível com a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

5.

Controvérsias administrativas sobre a repartição de custos entre os entes federativos não podem impedir a efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo município de Alta Floresta/MT contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao ente municipal o agendamento e a realização de consulta em cirurgia plástica em favor da agravada, Sra. Gessica Naiara Ferreira Mendes, no prazo de 5 dias, com redirecionamento subsidiário ao Estado de Mato Grosso em caso de inércia municipal.

A ação de origem foi proposta pela agravada em razão de diagnóstico de hipertrofia mamária (CID N62), com pedido de consulta especializada em cirurgia plástica aguardada desde 08/02/2023, conforme registro no SISREG.

O agravante sustenta, em síntese, que: a) a consulta pleiteada é procedimento de média complexidade, financiado pela média e alta complexidade; b) o município figura na PPI exclusivamente como ente encaminhador, sendo o município de Cuiabá o executor; c) a responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso; e d) a manutenção da decisão gera risco de bloqueio de verbas públicas municipais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se vê pela decisão do ID 360639366.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 362969881), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a responsabilidade primária é do Município, conforme o parecer do NAT-JUS.

A agravada também apresentou contrarrazões (ID 368226851), requerendo o desprovimento do recurso, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos e na urgência do caso.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 371983368), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a solidariedade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir a quem deve ser direcionado primariamente o cumprimento da obrigação de fornecer consulta em cirurgia plástica: ao município de Alta Floresta ou ao Estado de Mato Grosso.

O recurso não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Essa tese não determina, de forma automática, que procedimentos de média complexidade sejam sempre direcionados ao Estado. O que o STF estabeleceu é que o magistrado deve analisar,
caso a caso
, as regras administrativas de repartição de competências — e não simplesmente transferir a obrigação ao ente estadual toda vez que o município alegar não ser o executor.

No caso concreto, o NAT-JUS, em nota técnica fundamentada (ID 225099098 – autos principais), consignou expressamente que a consulta em cirurgia plástica consta pactuada na PPI do município de Alta Floresta, estando sob gestão municipal via central de regulação. Esse dado técnico é relevante e não foi infirmado por prova concreta nos autos.

O argumento de que o município figura apenas como "
encaminhador
" na PPI não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois a Programação Pactuada e Integrada é instrumento de organização administrativa interna do SUS. Ela não vincula o Poder Judiciário na definição de quem deve cumprir a obrigação em juízo, especialmente quando o próprio órgão técnico do Judiciário — o NAT-JUS — identificou pactuação municipal para o procedimento.

Além disso, a decisão agravada já observou o Tema 793 ao estabelecer o redirecionamento subsidiário ao Estado de Mato Grosso em caso de inércia municipal. Essa estrutura — cumprimento primário pelo ente municipal, com responsabilidade subsidiária do Estado — está em plena consonância com a jurisprudência do STF.

Por fim, o argumento de risco ao erário municipal é genérico. Trata-se de uma única consulta especializada, cujo custo não tem o potencial de comprometer as finanças públicas municipais. Por outro lado, a agravada aguarda o atendimento há mais de três anos, o que evidencia situação de urgência real e risco concreto de agravamento do quadro de saúde.

A dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde (CF, arts. 1º, III, e 196) não podem ceder diante de disputas administrativas entre entes federativos sobre quem deve suportar o custo de uma consulta médica. O eventual ressarcimento entre os entes é questão a ser resolvida na esfera administrativa, conforme previsto no próprio Tema 793 do STF.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026